Tribunal: TJDFT
Processo: 0726146-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726146-65.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ALFREDO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR RECORRIDA: FLORA ROSA NASCIMENTO TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM ERRO DE FATO. INEXISTENTE. MATÉRIA DISCUTIDA E APRECIADA NA SENTENÇA RESCINDENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM VERGASTADO. 1. A Ação Rescisória é admitida em hipóteses taxativamente previstas na lei processual (Art. 966 do CPC). 2. Incabível a utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico, por representar evidente afronta à coisa julgada. Precedentes STJ. 3. De acordo com o § 1o do artigo 966 do Código de Processo Civil, (H)á erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. 3.1. Os fatos em que se fundamentam a alegação de erro de fato, aduzidos na Ação Rescisória, foram objeto de controvérsia na ação originária, além de terem sido expressamente apreciados e decididos na sentença rescindenda. 3.2. O erro de fato indicado pelo agravante, consubstanciado na apuração do valor final da dívida na parte dispositiva da sentença rescindenda, constitui-se em mera alegação de erro de julgamento, o qual não configura hipótese de Ação Rescisória. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 966, inciso VII, § 1o, do CPC, argumentando que, ao contrário do entendimento do órgão colegiado, não buscou a ação rescisória como sucedâneo recursal, ao argumento de que o mencionado erro de fato não constitui mera alegação de erro de cálculo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 966, inciso VII, § 1o, do Código de Processo Civil, pois a análise da tese recursal, tal como colocada, enseja o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017